Tribunal: TJDFT
Processo: 0731367-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731367-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: NILTON NUNES GONZAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de NILTON NUNES GONZAGA, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Indefiro a reiteração das pesquisas sem que tenha o exequente demonstrado eventual alteração na situação econômica do devedor, a qual permitisse a realização da requerida consulta por mais de uma vez, considerando a excepcionalidade da medida. Observe-se que na primeira consulta foi encontrado valor muito inferior ao débito. Nesse sentido, já decidiu o e. TJDFT " A reiteração de diligências já realizadas pressupõe a demonstração, pelo credor, da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizada indiscriminadamente tais consultas." (Acórdão 1155150, 07143201820188070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJe: 12/3/2019). Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório.” Na origem, informa o exequente/agravante possuir crédito, a título de valores inadimplidos oriundos da contratação de Cédula de Crédito Bancário. Sustenta que foram realizadas diversas tentativas de localização de bens de propriedade do Agravado, todas sem êxito. Aduz que, diante do insucesso na localização de bens dos devedores, formulou pedido ao MM. Magistrado singular para a realização de nova pesquisa via sistemas RENAJUD e INFOJUD (ID n° 135095989). Defende que os sistemas informatizados conveniados ao Tribunal possibilitam que o Poder Judiciário atue em consonância com o princípio da cooperação, na busca pela real efetividade do processo. Destaca que a última consulta aos sistemas informatizados acessíveis pela Justiça ocorreu em 19/07/2021, o que tornaria razoável a renovação da diligência, conforme jurisprudência deste e. Tribunal. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso para determinar suspensão dos efeitos da r. Decisão agravada; bem como a realização de pesquisa de eventuais bens e valores registrados em nome do agravado, via RENAJUD e INFOJUD e, no mérito, a reforma da r. Decisão impugnada. Preparo devidamente recolhido em ID n° 39473585. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que o recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da Decisão impugnada, haja risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, deve ser demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em apreço, verifica-se que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a autorizar o deferimento parcial do pedido liminar pretendido. Isso porque não há disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, devendo ser consideradas a proporcionalidade e a razoabilidade no caso em tela. Na situação descrita nos autos, percebe-se que a última consulta, via sistemas conveniados ao Tribunal, foi deferida em 30/07/2021 (ID n° 99025829) e resultou infrutífera (ID no 105180254 dos autos de origem). Nesse contexto, da última consulta até o presente momento, decorreu lapso temporal razoável (mais de 1 ano), motivo pelo qual se mostra razoável e proporcional a reiteração da consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, com vistas, inclusive, à averiguação de eventual mudança da condição econômica da parte executada. Acrescente-se que a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que o exequente faz jus à repetição de pesquisas de bens nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, especialmente quando caracterizado o transcurso de lapso temporal razoável, contado desde a última consulta. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1299165, 07281594220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS E SEIS MESES. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. FINTECHS. POSSIBILIDADE. NÃO ALCANCE PELO SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de remessa de ofício a "fintechs" sob o argumento de que a diligência depende da indicação concreta de um bem, não sendo aceita "consulta genérica". 2. A jurisprudência considera justificável a repetição de pesquisa de bens junto aos Sistemas quando "houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta" (Acórdão no 1299165). 3. No caso dos autos, a única e infrutífera pesquisa foi realizada há dois anos e seis meses. Dessa realidade processual, a partir das balizas jurisprudenciais, emerge a razoabilidade do pedido de reiteração da pesquisa. 4. Nem todas as fintechs integram o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional e, portanto, essas não são atingidas pelas ordens de bloqueio eletrônica. Em razão disso, há necessidade da expedição dos ofícios, na forma requerida, a fim de obter informações sobre a existência de eventuais valores de titularidade do agravado, uma vez que se trata de informações que só podem ser obtidas mediante determinação judicial. 5. Agravo provido. (Acórdão 1317712, 07303956420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao perigo de dano, verifica-se que este também se encontra demostrado nos autos, uma vez que o óbice à pesquisa de bens solicitada pela parte agravante não só afronta o Princípio da Cooperação (art. 6o, Código de Processo Civil), como impõe maior dificuldade de acesso do credor à satisfação de seu crédito, o que, por consequência, impõe maior morosidade ao feito executivo em curso na origem. Assim, presentes seus requisitos autorizadores, torna-se imperioso o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Cabe, no entanto, destacar que a concessão da tutela provisória pretendida, na forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, a determinação antecipada da realização de consulta ao sistema INFOJUD e RENAJUD esgotaria o objeto do feito em análise, afastando o efeito prático em eventual caso de improvimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Portanto, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade da medida, impõe-se o deferimento em parte do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO EM PARTE a tutela antecipada recursal pleiteada, apenas para atribuir o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora